Tribunal: TJSP
Processo: 2138865-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Recuperação judicial. Procedência. Insurgência da recuperanda. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS MERCANTIS. Crédito extraconcursal. Art. 49, § 3o, da LRF. Individualização dos títulos cedidos fiduciariamente pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Impugnação de crédito. Recuperação judicial. Procedência. Insurgência da recuperanda. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS MERCANTIS. Crédito extraconcursal. Art. 49, § 3o, da LRF. Individualização dos títulos cedidos fiduciariamente pela recuperanda (duplicatas mercantis). Perquirição se os créditos em questão são performados. Desnecessidade. Doutrina e jurisprudência. Decisão mantida.
Recurso desprovido.